Tribunal: TJMT
Processo: 1015660-30.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015660-30.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARLY NUNES ANDRADE - CPF: 460.894.701-04 (APELADO), ILSON JOSE GALDINO - CPF: 502.438.021-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação deCLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E Indenização por Danos Morais
– PROCEDÊNCIA – FATURA PAGA – COMPROVAÇÃO – PAGAMENTO NÃO COMPUTADO PELA APELANTE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE REPASSAR O PAGAMENTO DA FATURA PARA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

A inscrição indevida dos dados do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito após a quitação regular de dívida pendente gera direito à indenização por causar dano moral puro à pessoa física.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante excessivo.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1015660-30.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MARLY NUNES ANDRADE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
MARLY NUNES ANDRADE,
a qual julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir juros e correção monetária (INPC), a contar desta decisão, bem como

declarar inexistente o débito no importe de R$ 566,86 (quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos), conforme sentença de ID 125663537.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, arbitrados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 125663540), aduz a concessionária/apelante que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada para julgar improcedente o pedido contido na exordial, uma vez que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido.

Aduz que a parte autora não comprovou fato constitutivo de seu direito, qual seja, a ocorrência de danos que garantam indenização, uma vez que não comprova os danos morais pleiteados e não há qualquer constatação de que teve os direitos da personalidade afrontados em razão da negativação.

Assevera que, na hipótese de ser mantido o dano moral, o valor da indenização deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 125663548).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1015660-30.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MARLY NUNES ANDRADE

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 125663464) que a parte autora é usuária da unidade consumidora devidamente inscrita na UC no 6/2760414-9 e, afirmou que fora surpreendida ao tentar realizar uma compra de forma parcelada no comércio local e, ao ter seus dados consultados, fora informada que a mesma não poderia efetuar sua compra conforme pretendia, ou seja, em parcelas (crediário), visto que seu “nome” foi negativado pela empresa requerida.

Aduziu que,

a negativação é oriunda da fatura do mês de maio com vencimento em 18/05/2020 com valor de R$ 566,86 (quinhentos e sessenta seis reais e oitenta e seis centavos), entretanto, a dita fatura fora quitada em 03/06/2020.

Asseverou ainda, que procurou regularizar a situação junto à ré, não obtendo êxito, recebendo em sua conta de energia do mês de agosto/2020 ameaça de suspensão do fornecimento de energia.

Assim, ajuizou a presente ação, a qual teve seu pedido de tutela provisória parcialmente provido, para determinar que a empresa requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora no 6/2760414-9 e, a exclusão do nome e CPF da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, em razão do débito discutido nos autos (ID

125663476), bem como requereu o pagamento de indenização por danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Luiz Antonio Sari
julgou pr
ocedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora sustenta que houve a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de um débito oriundo da fatura do mês de maio/2020, onde a mesma logrou êxito em comprovar o pagamento da fatura no valor de R$

566,86 (quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos), conforme comprovante de pagamento juntado no ID

125663461, o que configura o dano moral, uma vez que a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva.

No caso, restou demonstrado que houve falha na prestação do serviço, devendo a concessionária/apelante responder pelo dano moral sofrido, uma vez que comprovado pela parte apelada o pagamento da fatura com vencimento em 18/05/2020, na data de 03/06/2020 (ID

125663461), sendo que a inclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito ocorreu pela concessionária de energia em 04/08/2020 – ID

125663467, ou seja, meses após a quitação da dívida, bem como recebeu na fatura do mês de agosto/2020, aviso de possível corte no fornecimento de energia (ID

125663459).

Para a caracterização do dano moral indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC/15), a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Tal fato restou incontroverso nos autos, de acordo com a decisão do douto juiz singular quando consignou que a concessionária/apelante não trouxe nenhuma prova que combatesse os documentos da parte autora, conforme fragmento da sentença abaixo:

“[...]
No caso, indevida e descuidada foi anotação do nome da autora nos cadastros restritivos. Cabia à empresa ré, ao contrário do que entende, antes de proceder a tal anotação, verificar se a dívida resultante do contrato firmado entre as partes não tinha sido mesmo quitada, entrando em contato com a instituição financeira.

Não pode prosperar a tese da empresa ré, de que a inscrição decorreu por culpa da autora, sendo omisso em informar e comprovar o pagamento da parcela.

A autora cumpriu devidamente com sua obrigação, quitando a fatura referente ao mês de maio de 2020, no valor de R$ 566,86 (quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos). Não cabe a ela, após isso, ter, ainda, que informar e provar à credora o pagamento da parcela diante da quitação.

Mostra-se ilícita a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito na hipótese em que a dívida já tenha sido integralmente quitada, não valendo como excludente da responsabilidade do credor o suposto fato de ausência de repasse pela instituição financeira da informação de pagamento do fatura bancária.

O mandante que confia títulos para cobrança responde civilmente pelos danos causados se enviar o nome de seu cliente (devedor) ao órgão de proteção ao crédito sem antes tentar averiguar porque não lhe foi devolvido o título em cobrança se o pagamento não foi registrado, se tal é o procedimento usual, dando causa a uma indevida negativação.

[...]

De outra banda, se não bastasse a inserção do nome da autora no cadastro de inadimplentes, de forma indevida, por ordem da empresa ré, houve, ainda, ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica unidade consumidora instalada na residência da autora, numa demonstração inequívoca da má prestação do serviço, devendo, por consequência lógica, ser responsabilizada.

Os danos morais, no caso, decorrem da própria inserção do nome da autora em cadastro restritivo de crédito e não necessitam ser demonstrados.

Como frisado anteriormente, não havia motivo bastante para manter restringido o crédito da autora, assim, deve ser responsabilizada uma vez que o dano moral ressai evidente.”
(ID 125663537, p.3/4) (g.n.)

Dito isto, tenho que a requerida, ora apelante, não logrou comprovar a incidência de qualquer excludente de responsabilidade, como lhe incumbia, por ocasião do disposto no art. 14, § 3o do CDC e do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Assim, como consta dos autos o comprovante de pagamento da fatura do mês de maio/2020 e, sabendo que a responsabilidade pelo repasse do pagamento alegado deve ser imputada ao agente recebedor, à instituição financeira ou à concessionária de energia, não há falar em ausência de pagamento da fatura, uma vez que a consumidora não tem a responsabilidade de verificar o repasse de pagamento, são evidentes os transtornos causados pela negativação indevida do nome da parte autora/apelada, desse modo, de ser reconhecido o dever de indenizar da apelante.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – FATURA PAGA EM AGENTE ARRECADADOR – EVENTUAL ERRO DE DIGITAÇÃO E NÃO REPASSE DO PAGAMENTO À CONCESSIONÁRIA QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO CONSUMIDOR – DANO MORAL OCORRENTE – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO DESPROVIDOS.

Verificado que o demandante realizou o pagamento da fatura mensal de consumo, procedendo a empresa requerida
a suspensão do fornecimento de energia elétrica e
a negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes de forma indevida, configurado está o ato ilícito passível de indenização
.

Eventual ausência de repasse de valores pelo agente arrecadador, por erro na digitação do código de barras, traduz-se em falha não imputável ao consumidor. Dano moral in re ipsa. [...] Valor fixado em sentença mantido (R$ 12.000,00 – doze mil reais).”
(AC 0800771-30.2019.8.12.0046 MS – RELATOR: DES. MACELO CÂMARA RASSLAN – 1a CÂMARA CÍVEL – JULGADO EM 25/05/2020) (g.n.)

“CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA PAGA. NEGATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECONHECIDA A OCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM CRITÉRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) [...]
2) A inscrição no cadastro de órgãos de proteção ao crédito do nome de pessoa, em razão de dívida já quitada, caracteriza o ato ilícito, impondo o dever de indenizar. O dano moral, in casu, emerge in re ipsa, não demandando prova da sua ocorrência, apenas da existência do fato lesivo, que é negativação indevida.
[...] 4) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.”
(RI: 0028572-12.2017.8.03.0001 AP – RELATOR: MÁRIO MAZUREK – TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – JULGADO EM 11/04/2019) (g.n.)

No tocante ao valor da condenação, é sabido que, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados à parte apelada, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
II. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017 teve os serviços de energia elétrica indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso.
O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, E COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, deu provimento ao recurso da parte autora, para reformar a sentença de improcedência da ação, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Segundo o aresto de 2o Grau, "no Estado de Mato Grosso do Sul, a norma aplicável à espécie é clara na exigência de que o consumidor inadimplente deve receber prévia notificação pessoal ou postal com aviso de recebimento, dando-lhe ciência da eventual suspensão de fornecimento de energia. É o que estabelece a Lei Estadual n. 2.042/99, ao disciplinar a matéria". No caso, concluiu o Tribunal de origem que, "mesmo comprovado o inadimplemento, não há provas da notificação prévia sustentada pela apelada, sendo flagrante, por conseguinte, que a ré cometeu ato ilícito".

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da ilegalidade da suspensão do serviço de fornecimento de água, em razão da não comprovação da prévia notificação ao consumidor, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte.

V. [...] VII. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1514506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020) (g.n.)

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022